Tribunal: TJDFT
Processo: 0752691-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) No do Processo: 0752691-80.2020.8.07.0000 REQUERENTE: JOSE MIRAMAR FERREIRA REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO WAGNER PESSOA VIEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Exceção de Suspeição oposta por José Miramar Ferreira, com fundamento no artigo 145 do Código de Processo Civil, em desfavor Juiz de Direito Wagner Pessoa Vieira. Alega o Excipiente, em suma, que o Magistrado de forma genérica, invertendo os fatos e direitos, provocando o cerceando do seu direito de defesa. Afirma que todos os seus pedidos são indeferidos de imediato, enquanto que os julgamentos dos demais processos estão sendo procrastinados. Aduz que há retaliação pelo Excepto, pois rejeitou o pedido formulado em Embargos de Declaração opostos pelo Excipiente, sob o fundamento de que não é o meio recursal adequado, e condicionou a apreciação do seu pedido à expedição do mandado de desocupação do imóvel, o que viola o princípio constitucional do devido processo legal. Reitera que o indeferimento de imediato dos seus pedidos constitui retaliação, bem como abuso de poder, sobretudo porque o prosseguimento do feito implicará na adoção de medidas que tornarão definitiva a expropriação do seu único imóvel. Tece considerações acerca da impenhorabilidade do bem e da inexistência de relação jurídica entre o Excipiente e as partes do Processo principal no 0030510-80.2007.8.07.0001. Ao final, requer a suspeição do Magistrado e que sejam sobrestados os efeitos do mandado de desocupação do imóvel em questão bem como o andamento do Processo n. 0030510-80.2007.8.07.0001. No Id. 78513457, o Magistrado Excepto negou a suspeição. Verificada que a suspeição do Juiz de Direito Wagner Pessoa Vieira foi arguida, por duas vezes, pela mesma parte e autos, bem como a identidade entre os pedidos no presente incidente e do IncSus no 0749451-83, o Excipiente foi intimado para que especificasse quais são os fatos posteriores aos incidentes supramencionados que ensejam a inaptidão do Magistrado e que se enquadram, objetivamente, nas hipóteses do art. 145 do Código de Processo Civil (Id. 22339916), todavia, a parte não se manifestou. Decido. Em exame dos autos, verifico que não estão presentes os requisitos do processamento da exceção de suspeição. Em síntese, o Excipiente sustenta a parcialidade do Magistrado, sob o argumento de que os seus pedidos são imediatamente indeferidos, e que foi determinada a desocupação do seu imóvel sem observar sua impenhorabilidade. Cumpre destacar, de logo, que a suspeição do Juiz de Direito Wagner Pessoa Vieira foi arguida, por duas vezes, pela mesma parte e autos (Processo no 0030510-80.2007.8.07.0001). Ressalta-se que tanto no IncSus no 0725493-05.2019.8.07.0000 quanto no IncSus no 0749451-83.2020.8.07.0000, assim como no presente incidente, o Excipiente fundamenta a suspeição do Magistrado no fato de ter desconsiderado a impenhorabilidade do imóvel. Verifica-se, ainda, que há identidade parcial entre os fatos e pedidos do presente incidente e os do IncSus no 0749451-83, quais sejam, a suspensão imediata do mandado de desocupação do imóvel e a suspensão do Processo no 0030510-80.2007.8.07.0001. Ambos os Incidentes tiveram o seu prosseguimento negado, sob o fundamento de que não ficou evidenciada a parcialidade do Magistrado, mas sim o mero inconformismo do Excipiente com as questões jurídicas decididas. O mesmo ocorre no presente caso, porquanto os fatos narrados não explicitam de forma clara qual seria a parcialidade capaz de comprometer o resultado do julgamento, e suas razões não se enquadram no rol do artigo 145 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.” Os fatos trazidos pela Excipiente não são próprios para o incidente, pois o fato de o juiz indeferir, de plano, os pedidos da parte não se afigura suficiente para presumir interesse na causa, inimizade ou parcialidade. O rol do artigo 145 do Código de Processo Civil é taxativo e não é possível ampliar suas hipóteses para fomentar a suspeição do Juiz por parcialidade. A propósito, trago à colação o seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 145 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ALEGAÇÕES QUE NÃO SE AMOLDAM ÀS HIPÓTESES LEGAIS. EXCEÇÃO REJEITADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição, por inexistência dos pressupostos legais. 2. Deve ser rejeitada a exceção de suspeição que não indica nenhuma das hipóteses legais do art. 145 do Código de Processo Civil de 2015 (taxatividade do incidente). Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt na ExSusp 198/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) Reafirmo que não há indícios de alguma das hipóteses elencadas no artigo 145 do Código de Processo Civil. Os fatos narrados pelo Excipiente não justificam o oferecimento de exceção de suspeição por parcialidade. São questões que podem ser analisadas na seara recursal adequada, mas não pela estreita via da exceção de suspeição. Verifica-se que em todos os incidentes opostos o Excipiente enfrenta as decisões proferidas pelo Magistrado excepto, sob o argumento de impenhorabilidade do imóvel e que o Excipiente não faz parte da relação jurídica principal. Ocorre que o inconformismo da parte com a solução dada às questões suscitadas não autoriza a utilização do incidente de suspeição como sucedâneo recursal e tampouco há elementos que sugiram haver retaliação ou parcialidade do Juiz. Ante o exposto, rejeito liminarmente presente exceção de suspeição, nos termos do artigo 146, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora